Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-74.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018241-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), KELLY DOS REIS - CPF: 017.725.581-17 (RECORRIDO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018241-74.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MÉDICO
e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

Recorrido
:
KELLY DOS REIS

SÚMULA
DE JULGAMENTO:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim
redigida: "
Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art.
38 da Lei n. 9.099/95.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser
aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, em favor da parte autora.

GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
A
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não t
em cabimento nesta fase processual, uma vez que
o
acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95.
Portanto, remete-se a discussão para a
fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento a pretensão da parte
reclamada.
Aplicável a teoria da
asserção, segundo a qual,
a
análise das condições da ação deve ser feita à
luz
das alegações realizada pelo autor na sua petição inicial. Caso, no curso da ação, fique demonstrado que as assertivas feitas pela parte reclamante não correspondem à realidade
, há que se julgar improcedente o pedido, e não extinta ação por ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito esta preliminar levantada pela demandada. Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MOR
AIS DECORRENTES DE "ASSÉDIO SEXUAL" SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO DO METRÔ.
ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA.

INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM.

EXISTÊNCIA.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
[...] . 2. No âmbito do STJ, prevalece a
chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade
ad
causam e do interesse processual deve ser realizado in
statu

assertionis
, ou seja,
à
luz das afirmações
do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida [...].
(STJ – REsp 1678681/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017,
DJe
06
/02/2018).”
Diante disso, prevalecendo o exame da narrativa posta
na
petição inicial, fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque
a
autora sustenta a responsabilidade da parte reclamada.
Liminar
deferida
em id.
123210495.
DA
REVELIA

Em
que pese
a
ausência de contestação e presença da reclamada UNIMED RIO em audiência de conciliação, as outras recamadas apresentaram contestação. Portanto, no presente caso, quanto
a

estes
fatos, não haverá presunção de veracidade dos fatos alegados na i
nicial.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE

Da
análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Outrossim, “(...) a produção probatór
ia se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção (...), (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Seg
unda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018)”, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.
Trata-se de ação de reclamação, onde a parte autora pleiteia a condenação da parte ré no valor de
R$
20.000,00
(vi
nte mil reais).
Alega a parte autora que é beneficiária do
plano
de saúde da UNIMED RIO com abrangência nacional. Sustenta que em janeiro de 2023 foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA
CID C50.9
EC
:II
, e decidiu realizar seu tratamento junto a UNI
MED NORTE DO MATO GROSSO, por residir na cidade de Sinop/MT. Relata que as reclamadas negaram a realização total do tratamento (quimioterapia). Diz que buscou solução administrativa, porém
sem
êxito. Alega que
tal
situação lhe trouxe prejuízos.
Requer obri
gação de fazer e dano moral.

Oportunizada a conciliação, estando presente ambas as partes, restou infrutífera.

Em sua contestação a parte ré UNIMED NORTE DO MATO GROSSO suscita preliminar.
No mérito alega inexistência de contrato entre as partes. Requer
a

improcedência dos pedidos da peça inicial.
Em sua contestação a parte ré UNIMED CUIABÁ suscita preliminar.
No mérito alega inexistência de contrato entre as partes. Requer
a
improcedência dos pedidos da peça inicial.
DO
MÉRITO
Em
se tratando de relação
de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se
a
evidenciação da falha na prestação do
serviçopor meio dos documentos juntados pela parte reclamante na peça inicial. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios que possam convencer
este
juízo de que
o
serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no present
e caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segu
ndo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Neste sentido:
“
RECURSOS INOMINADOS (2).
PLANO DE SAÚDE.

DEFERIMENTO DA
INTERNAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA.

URGÊNCIA.

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. SISTEMA UNIMED.
TEORIA DA APARÊNCIA.

SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS.

INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA COVID-19.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO NA FORMA DE PERCENTUAL.
INVIABILIDADE.
CASO
QUE NÃO SE RELACIONA A DOENÇA MENTAL. RESOLUÇÃO CONSU Nº 8/1998. REEMBOLSO DEVIDO.
SENTENÇA mantida.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0073581-87.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT M
ICHIELIN
-
J
.
18.03.2022)”. No que concerne à indenização pelos danos extrapatrimoniais, entendo que
o
abalo suportado pela parte reclamante ultrapassou
a
esfera do mero dissabor cotidiano, pois
a
indisponibilidade financeira caracteriza afronta aos dir
eitos inerentes à sua personalidade. Em relação aoquantumdevido, saliento que é
certo que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofe
nsor, ofendido e do bem jurídico lesado. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do ocorrido, o potencial econômico da parte reclamada, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, entendo que
a
impo
rtância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se suficiente ao reclamante, sem implicar enriquecimento sem causa deste.
DO
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
A respeito da obrigação de fazer, a parte reclamante comprova o vínculo e
a
ausência da prestação d
o serviço de forma adequado. Dessa maneira, a procedência do pedido é medida impositiva.
DISPOSITIVO
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:
I – RATIFICAR
a liminar;
II – INDEFERIR
a preliminar;
III –DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;
IV –
JULGARPROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidadein
re

ipsa
,e
CONDENAR
a parte
as r
és solidariamente
ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde
o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data; e
V –DETERMINAR
que as reclamadas prestem os serviços
do tratamento oncológico.
Registro automático da sentença
com sua publicação, dispensado o
uso
do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4
.º
, da CNGC.
Advirta-se
a possibilidade de aplicação de
multa em caso de embargos de declaração meramente protelatórios ou de cunho de reanálise
(recurso inominado), nos termo
s do artigo 1026 do CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será sub
metido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art.
8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.

Thiago Máximo
Prado

Juiz
Leigo
Vistos e
tc. Uma vez que
o
projeto de sentençasub
oculis
, em face de causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo (a) juiz (a) leigo (a) no regular exercício do seu mister, sob
a
orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonâ
ncia com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, logo, merece
a
aprovação deste juiz togado. Isto posto,
homologo
o presente
projeto de sentença,
como
parte integrante indissociável destedecisum, para que surta seus jurídicos e legais efeitos
, nos termos do art.
40 da Lei nº 9.099/1995 e art.

8º,capute parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.
Sinop/MT, (data registrada no
sistema)
Cassio Luís
Furim

Juiz de Direito
"

2.O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
ilegitimidade

passiva
, tendo
em
vista que
cada
Unimed
possui
CNPJ
próprio
e
sistema

individualizado
e
por

isso
é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo da
ação
; b) a
suspensão
da
prestação
de
serviços
da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO para com a UNIMED RIO
ocorreu
no
exercício
regular do
seu

direito
,
diante
da
inadimplência
com o
custeio
dos
atendimentos
com
os

seus

beneficiários
; c)
não

está

carac terizado o dano moral, diante da ausência de nexo causal em

razão
da
sua

ilegitimidade
,
por

não

possuir

relação

contratual
com a
reclamada
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

ilegitimidade
da
Recorrente
UNIMED NORTE DO MATO
GROSSO
; b)
afastar
a
condenação

por

dano
moral
arbitrada

na

sentença

ou

minora
r seu valor
.

3. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
ilegitimidade

passiva
,
por

não
ser a
parte

reclamante

beneficiári
a
da Unimed Cuiabá, mas sim da UNIMED RIO e
por

serem

pessoas

jurídicas

distintas
entre
si
,
cada

uma
com
sua

aut
onomia

administrativa
e
financeira
,
atribuições
,
responsabilidades
e
coberturas

próprias
; b)
não

há

vínculo

contratual
entre a
reclamada
e a UNIMED CUIABA; c) a Unimed Cuiabá é
uma

cooperativa

médica
,
autônoma
e com
inscrição
no CNPJ
próprio
,
as empresas
possuem

natur
eza

jurídica

distinta
de
grupo

econômico
e
por

isso

não

tem

responsabilidade

solidária

ou

subsidiária
entre as
diversas

cooperativas
Unimed; d)
por

não

possuir
o
poder
de
autorizar

ou

negar

os

pedidos

realizados
pela
reclamante
,
uma

vez
que
este
é
usuário
do plano de
saúde
UNIMED RIO,
não

realizou

qualquer

ato

ilícito
a
ensejar
o
dever
de
indenizar
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

4.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

5.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade
civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
, plano de
saúde
)

coincidem

com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examina
dos
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

6.
Falha
na
prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma efi
ciente.
Caso não cumpram com esse dever,
fica
caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de solicitação para a liberação e realização da
sétima
quimioterapia
foi presta
do de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a solicitação foi negada pela justificativa de falta de repasse da Unimed Rio.

7. Analisando o conjunto fático probatório disponível,
cons
ta
ta
-se que a parte reclamante
demonstra a
falha
na
prestação d
o serviço por meio dos documentos juntado
s
no
s

ID
s
.
203683430, 203683429 e 203683418
e
não há
contraprova
que possa
convencer
este
juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no pres
ente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços,
pois
deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, s
egundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

8.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de pro
dutos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RA
UL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca

atraindo
a
aplicação
da Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
.

9.
C
om o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
DO RIO DE JANEIRO,
diante
da
falta
de
repasse
e/
ou

por

estar
o
atendimento

po
r

ela

suspenso
. Quanto
aos

danos

causados

por

empresas

integrantes
do
mesmo

grupo

econômico
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca

(UNIMED)
atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparência

e
m

benefício
do
consumidor
(N.U 1002880-61.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021;
N.U 1011886-53.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 11/04/2021; N.U 24392-04.2012.8.11.0001, 243920420128110001/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016
)
.
Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

resp
onsabilid
ade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

10.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo

plano
de
saúde

gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas, nota-se
que a houve recusa na realização do procedimento recomendado ao recorrido pelo médico, sob a justificativa de falta de repasse da reclamada Unimed Rio,o que é suficiente para a caracterização do dano moral. Portanto, é devida a indenização por dano moral
.

11.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
negativa
de
atendimento

pelo
plano de
saúde
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e

suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1033938-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1006217-27.2021.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023)
.

12.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da

condenação
,
por

cada

parte

recorrente
.

13.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Cost
a Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024